Tribunal: TJDFT
Processo: 0727722-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Não Localização da Empresa Executada. Dissolução Irregular Presumida. Redirecionamento da Execução ao Sócio-Gerente. Cabimento. Súmula 435 do STJ. Temas Repetitivos 630 e 981 do STJ. Decisão Reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente da empresa executada.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente da empresa executada.
III. Razões de decidir
3. “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”, consoante a Súmula 435 e o Tema 630 do STJ.
4. O encerramento das atividades comerciais sem baixa na Junta Comercial e comunicação à Fazenda Pública do Distrito Federal implica na presunção de dissolução irregular da sociedade devedora.
5. Presumida a dissolução irregular da sociedade, é cabível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador na data da dissolução irregular, consoante tese do STJ em julgamento de recurso repetitivo (Tema 981).
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento provido. Unânime.